Tribunal: TJMT
Processo: 1012180-43.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012180-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção ativa, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GLADSON FELIPE MORAES BRANDAO - CPF: 033.073.131-93 (PACIENTE), EDNA EDERLI COUTINHO (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal.
Habeas corpus.
Medidas cautelares diversas da prisão. Acesso aos autos. Perda superveniente do objeto. Suspensão do exercício profissional. Engenheiro florestal. Investigação por corrupção ativa (Sema/MT). Contemporaneidade e Fundamentação idônea. Proporcionalidade. Ordem denegada.

i. caso em exame

1.
Habeas corpus,
impetrado contra decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a monitoração eletrônica, proibição de contato com servidores da SEMA/MT, vedação de acesso a órgãos ambientais e suspensão do exercício da atividade profissional de engenheiro florestal. A defesa sustenta cerceamento de defesa por óbice ao acesso aos autos, ausência de contemporaneidade, carência de fundamentação e desproporcionalidade da suspensão profissional. A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento da impetração por deficiência de instrução e, no mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

ii. questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) definir se a instrução deficitária impede o conhecimento do
writ
; (ii) verificar a subsistência de violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF; (iii) avaliar a idoneidade e a contemporaneidade da fundamentação da suspensão profissional; e (iv) examinar a proporcionalidade das medidas em face das condições pessoais do paciente.

iii. razões de decidir

3. A deficiência na instrução do
habeas corpus
não obsta o seu conhecimento quando as informações da autoridade apontada como coatora permitem a compreensão da lide e o exercício do controle de legalidade.

4. Perde o objeto o pedido de acesso aos elementos investigativos ante a superveniente habilitação da defesa e a autorização para consulta integral aos autos do inquérito.

5. A suspensão do exercício profissional (art. 319, VI, CPP) é medida adequada e necessária quando a atividade laboral é utilizada, em tese, como instrumento para a prática de ilícitos penais, visando a resguardar a ordem pública e interromper o ciclo delitivo.

6. O nexo causal entre a função de engenheiro florestal e a suposta intermediação de vantagens indevidas perante a administração ambiental justifica a restrição profissional, que não ostenta caráter absoluto em face do risco social e à instrução criminal.

7. Aspectos familiares e econômicos, conquanto relevantes, não elidem a necessidade da cautelar quando demonstrada a adequação da medida ao caso concreto.

8. A restrição profissional configura providência menos gravosa que a custódia cautelar, observando o binômio necessidade-adequação previsto no art. 282 do CPP.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem conhecida, e denegada.

Teses de julgamento:
“1. O conhecimento do
habeas corpus
é viabilizado pelas informações da autoridade coatora que suprem lacuna documental da inicial. 2. A disponibilização de acesso aos autos investigativos após a impetração acarreta a perda do objeto quanto à alegação de afronta à SV n. 14 do STF. 3. A suspensão profissional é legítima quando demonstrado o nexo entre a atividade laboral e o delito investigado, não configurando antecipação de pena se observados os critérios do art. 282 do CPP.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XIII; CPP, arts. 282 e 319, VI; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante n. 14;
TJMT. n. 1010600-85.2020.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. em 17/06/2020; TJMT.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS
N.° 1012180-43.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º
1012180-43.2026.8.11.0000

Impetrante:
T
HOMAZ CASTILHO MIRANDA,
em favor do paciente GLADSON FELIPE MORAES BRANDAO

Impetrado:
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá/MT.

Ação Principal:
Cautelar Inominada Criminal – processo n.º 1020051-32.2025.8.11.0042 - CORRUPÇÃO ATIVA, tipificado no artigo 333 do Código Penal.

Origem
: Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá/MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de GLADSON FELIPE MORAES BRANDÃO, sob o fundamento de constrangimento ilegal atribuído ao Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá/MT, nos autos da Medida Cautelar n.º 1020051-32.2025.8.11.0042.

O impetrante insurge-se contra a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em monitoração eletrônica, proibição de contato com servidores da SEMA/MT, vedação de acesso a órgãos ambientais, restrições de locomoção e, primordialmente, a suspensão do exercício da atividade profissional de engenheiro florestal, com comunicações aos órgãos de classe e de registro (CREA/MT e JUCEMAT).

Em suporte à pretensão, sustenta: i) cerceamento de defesa ante o óbice ao acesso integral aos autos do inquérito policial, em afronta à Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal; ii) ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade no decreto cautelar; iii) desproporcionalidade do afastamento profissional; e iv) inexistência de
periculum libertatis.

Requereu, liminarmente, o acesso aos elementos investigativos e a suspensão das restrições impostas. Subsidiariamente, postulou a substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi indeferida (Id. 355882853).

As informações judiciais foram regularmente prestadas (Id. 359842355).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 363042483).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, calcada em suposta deficiência de instrução, não merece acolhimento.

A impetração fundamenta-se, precisamente, na alegação de cerceamento de acesso aos autos originários, circunstância que excepcionou o conhecendo do
writ,
visando às informações da autoridade indigitada coatora.

Observa-se, portanto, que a ausência de documentos colacionados aos autos decorreu diretamente do óbice ora combatido. Ademais, as informações prestadas supriram eventuais lacunas, permitindo a plena compreensão dos fundamentos da decisão e o exercício do controle de legalidade por esta Corte de Justiça, sem prejuízo à cognição do remédio heróico.

Conforme precedente deste Tribunal:

“(...) Ainda que o impetrante não colacione aos autos a decisão atacada no writ, se é possível a análise da situação prisional do paciente pela decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, bem como das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, deve o habeas corpus ser conhecido (...)”
(TJMT - N.U 1010600-85.2020.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Julgado em 17/06/2020).

No tocante ao acesso aos autos investigativos, verifica-se a perda superveniente do objeto, uma vez que a autoridade judiciária informou o deferimento da habilitação da defesa e a autorização para consulta integral aos elementos de prova documentados em 10/04/2026. Prejudicada, portanto, a análise da violação à Súmula Vinculante n.º 14 do STF.

Quanto à suspensão do exercício profissional, a irresignação não prospera. O paciente é investigado pela suposta prática de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), no âmbito de operação policial que apura irregularidades na SEMA/MT.

Os elementos informativos indicam que a função de engenheiro florestal teria servido de instrumento para a intermediação de vantagens indevidas perante a administração pública.

A medida prevista no art. 319, VI, do Código de Processo Penal revela-se adequada e necessária quando a atividade laboral é utilizada para a prática de ilícitos. A restrição visa a resguardar a ordem pública e interromper a reiteração delitiva, ostentando plena contemporaneidade face ao curso ativo das investigações (IP n. 1024908-24.2025.8.11.0042).

Não obstante a relevância dos aspectos familiares e econômicos relatados, o direito ao livre exercício profissional não possui caráter absoluto e deve ceder diante de elementos concretos de risco social e à instrução.

Embora existam nos autos elementos indicativos da prole menor e da dependência econômica familiar, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a cautelar de suspensão profissional quando demonstrado o nexo direto entre o
munus
técnico (engenharia florestal) e a prática, em tese, de corrupção ativa perante os órgãos ambientais (SEMA), privilegiando-se o interesse público e a interrupção do ciclo delitivo.

A medida é proporcional e menos gravosa que a custódia cautelar, observando o binômio necessidade-adequação (art. 282, CPP). O afastamento não configura antecipação de pena, mas providência instrumental de cautela.

No âmbito deste Tribunal, colhe-se:

“(...). A suspensão do exercício de atividade econômica ou profissional utilizada, em tese, como instrumento para a prática de estelionatos eletrônicos, bem como a proibição de frequentar ambientes diretamente relacionados a essa atividade, constitui medida adequada, necessária e proporcional, por ser menos gravosa que a prisão preventiva e não impedir o exercício de outras atividades lícitas. (...). (N.U 1038396-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Outrossim, a via estreita do
habeas corpus
é insuscetível de dilação probatória, bastando a demonstração da necessidade das medidas e a existência de fundamentação idônea, requisitos preenchidos no caso concreto.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e, no mérito, DENEGA-SE a ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026